Tribunal: TJES
Processo: 0004895-49.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004895-49.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENKE TRANSPORTE LTDA e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Benke Transporte Ltda e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação da via original do título executivo extrajudicial é indispensável para o prosseguimento da execução; e (ii) estabelecer se a ausência de juntada do título original pode justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a apresentação da via original do título executivo extrajudicial é desnecessária, salvo se o executado invocar, de forma concreta e motivada, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, como falta de exigibilidade, liquidez ou certeza do título.

O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, ao exigir que o exequente instrua a petição inicial com o título executivo extrajudicial, não determina a obrigatoriedade de juntada da via original, sendo suficiente a apresentação de cópias, conforme o artigo 425, inciso VI, do CPC.

Não há nos autos qualquer alegação concreta ou indício de irregularidade, adulteração ou circulação do título que justifique a necessidade de sua apresentação em original.

A decisão de extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento genérico, contraria o princípio da primazia da resolução de mérito (CPC, art. 4º), especialmente na ausência de impugnação específica pelo devedor quanto à idoneidade do título apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original do título executivo extrajudicial somente é exigível quando houver alegação concreta e motivada de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

O princípio da primazia da resolução de mérito impede a extinção do processo por ausência de apresentação do título original sem que existam indícios concretos de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.013.526/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004895-49.2017.8.08.0021

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
BENKE TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
BENKE TRANSPORTE LTDA E OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de apresentação do título original (cédula de crédito bancário).

Em suas razões (id. 11278635), o recorrente alega, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original, ante a validade da cópia apresentada, bem como a necessidade de observância do princípio da primazia da resolução de mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo pela reforma do julgado impugnado.

E isso porque o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Nesse mesmo
decisum
, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE
.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo o juízo
a quo
genéricas alegações sobre a matéria que, como antes demonstrado, não possuem o condão de impor ao apelante a obrigação de juntada da cártula original, devendo ser permitido o regular prosseguimento do feito.

Deste egrégio Tribunal também é clara a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para

anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)